Tribunal: TJDFT
Processo: 0717104-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717104-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA INEIDE PEREIRA RIBEIRO, FRANCISCO INALDO PEREIRA RIBEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por FRANCISCO INALDO PEREIRA RIBEIRO e MARIA INEIDE PEREIRA RIBEIRO contra decisão judicial proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do cumprimento de sentença no 0094031-28.2009.8.07.0001, qual seja a de ID Num. 150936024 daqueles autos. Na Inicial deste mandado de segurança, destacaram os impetrantes que a casa situada à QE 04, CONJUNTO E, CASA 115, GUARÁ I – GUARÁ-DF se trata de bem partilhado, após inventário extrajudicial; e que, em razão da referida partilha do bem tido como herança, possuem parcela do imóvel. Apontaram, também, que o mencionado bem é alvo de ordem de demolição expressa no ato judicial impugnado por meio deste writ. Defenderam que tal ato judicial lesa o direito líquido e certo de propriedade dos herdeiros. Sustentaram que a decisão impugnada e os pronunciamentos a ela anteriores possuem nulidades, uma vez que os impetrantes e os demais herdeiros do bem (outros quatro irmãos) não foram chamados à lide originária, para fins de formação de um litisconsórcio passivo necessário unitário. Reforçaram que não houve observância dos teores dos artigos 115, inciso II, e 116 do Código de Processo Civil na demanda originária, dispositivos legais os quais estabelecem a necessidade de formação do litisconsórcio mencionado (art. 116, CPC); e a ineficácia da sentença de mérito prolatada na origem em relação aos coproprietários não citados (art. 115, inciso II, CPC). Por fim, destacaram que a ordem de demolição impugnada não é razoável e proporcional, uma vez que a casa se encontra regularizada, conforme atesta Carta de Habite-se expedida pela Administração Pública. Firmes nessas razões, requereram, liminarmente, a suspensão do ato judicial impugnado. No mérito, requereram a concessão de segurança para anular a decisão impugnada; e para que a obrigação de fazer pertinente à demolição fosse convertida em perdas e danos, de modo a preservar a coisa julgada material formada com o trânsito em julgado da r. sentença proferida pelo Juízo impetrado. Sobreveio decisão, proferida por esta relatoria, indeferindo o pedido liminar formulado (ID Num. 46639627). Ato contínuo, anteriormente à juntada de informações pela autoridade coatora indicada, os impetrantes requereram a desistência do feito (ID Num. 46770252). É o necessário relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, compete à relatoria da demanda proposta, originalmente, no 2o Grau de Jurisdição “exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”. Na norma regimental deste Eg. Tribunal de Justiça, as atribuições da relatoria de feitos cíveis se encontram dispostas no seu art. 87, no qual consta a previsão do inciso VIII, que autoriza a relatoria do caso a homologar desistências. Confira-se: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...). No caso em apreço, formulado o pedido de desistência pela impetrante, mesmo após a notificação da autoridade coatora, verifica-se a desnecessidade de anuência da parte contrária quanto ao pleito de retirada autoral. Nesse sentido já entenderam as Eg. Câmaras Cíveis desta Corte de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRERROGATIVA PROCESSUAL. LIVRE EXERCÍCIO A QUALQUER TEMPO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Como prerrogativa de ordem processual, a desistência do mandado de segurança pode ser livremente exercida mesmo depois da concessão da liminar. II. Segurança denegada. (Acórdão 1347934, 07106272120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 2a Câmara Cível, data de julgamento: 21/6/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, inexistentes óbices ao deferimento do pleito, HOMOLOGO o pedido desistência formulado pela impetrante, autorizada pelo supracitado art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno desta Eg. Corte de Justiça. Contudo, cumpre pontuar que o art. 87, inciso IX, da supracitada norma regimental também autoriza a relatoria do feito cível a negar seguimento à demanda prejudicada. A conferir: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...); IX - admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (...). Nesse contexto, importante salientar que a homologação de desistência implica em extinção do feito, sem resolução de mérito, conforme dispõe o art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Assim, tratando-se de mandado de segurança, faz-se necessário observar a previsão do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009, a qual disciplina o mencionado remédio constitucional, in verbis: Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...). § 5o Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Destaca o referido dispositivo legal que a segurança deve ser negada quando ocorrida, no feito mandamental, alguma das hipóteses previstas no art. 485 do Código de Processo Civil (antes elencadas no art. 267 do Código de Processo Civil anterior – CPC/73). Dessa forma, sendo a homologação de desistência hipótese prevista no mencionado art. 485 do Diploma Processual vigente, não há outro caminho senão a denegação da segurança antes pretendida. Posto isso, autorizada pelo art. 87, inciso IX, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, DENEGO a segurança pleiteada por meio do presente mandamus, com fulcro no art. 6o, §5o, da Lei n. 12.016/2009, c/c art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas pela parte impetrante. Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009. Oficie-se o d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília-DF. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 18 de maio de 2023 09:54:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora